Tribunal: TJES
Processo: 5001362-03.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001362-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001362-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDA: DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.:
RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Serra contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário de professora, em razão de sucessivas prorrogações (período de 2019 a 2022), condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de vínculo temporário por tempo desarrazoado e sucessivo descaracteriza a excepcionalidade do interesse público (Art. 37, IX, CF/88), gerando a nulidade do contrato e o consequente direito ao recebimento de FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige tempo determinado e necessidade de excepcional interesse público, requisitos que são afastados quando há prorrogações contínuas e sucessivas para funções ordinárias da administração (magistério).

A irregularidade da contratação temporária equipara-se à nulidade por ausência de concurso público, atraindo a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da Súmula nº 22 do TJES.

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidaram o entendimento de que é devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário para o exercício de funções permanentes desnatura a excepcionalidade do vínculo, gerando nulidade que assegura ao contratado o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX;

Lei 8.036/1990, art. 19-A;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Súmula nº 22;

TJES, IUJ na Apelação nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE SERRA
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16798823):
“
EM FACE DO EXPOSTO: I – RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO incidente sobre a pretensão da Requerente DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO relativas as parcelas remuneratórias derivadas dos contratos temporários firmados entre esta e o MUNICÍPIO DE SERRA anteriores a
19/01/2019
. II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULO o contrato firmado entre a Requerente DANIELLI CUNHA DA SILVA COUTINHO e o MUNICÍPIO DE SERRA no tocante ao período de
19/01/2019 a 21/12/2022 (ID 20836855)
, e CONDENAR o Requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ao DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador. III – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal (ID 1

16798827), o recorrente
o recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob argumento de legalidade das contratações.

A autora apresentou contrarrazões (ID

16798828).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em legalidade dos contratos temporários celebrados junto à autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por alguns anos no cargo de professora, conforme ID16798804.

No caso em tela, a parte autora
pleiteia as verbas relativas ao período compreendido entre 27/07/2016 a 21/12/2022, contudo, o Juízo a quo,
acertadamente, reconheceu a prescrição
sobre as parcelas anteriores ao dia 19/01/2019, de modo quer analisou o mérito somente nos tocantes verbas compreendidas entre 19/01/2019 a 21/12/2022.

Nesse panorama
, a partir da Declaração emitida pelo próprio Município recorrente (ID 16798804), extrai-se a existência de vínculos sucessivos nos períodos:
de
03/02/2020 a 08/03/2021 e 08/03/2021 a 21/12/2022,
por mais de 2 anos
na função MaP – Professsora.

Apesar do período anterior ter sido alcançado pela prescrição, não há como desconsiderar o mesmo para fins de reconhecimento da irregularidade da contratação, que acabou perdurando por tempo exagerado, descaracterizando o vínculo.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
(grifos nossos):

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente considerando que a autora laborou por aproximadamente mais de dois anos consecutivos, na referida função.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Por mais que o recorrente alegue que as finalidades foram distintas, em nenhum momento demonstrou que a vacância para cada função fora efetivamente temporária, não se tratando de burla a regra do concurso público.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)